Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700705-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALICE MARIA DI CARLANTONIO AFONSO D E S P A C H O Intime-se a apelada acerca da petição e documentos constantes ao ID 76493621. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora